Tribunal: TJES
Processo: 5009089-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009089-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ROSELI DE BRITO DALBEM NOGUEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Agravo de Instrumento (AI nº 5009089-89.2025.8.08.0000
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência privada contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de obrigação de pagar complementação de aposentadoria, rejeitou integralmente a impugnação apresentada.

2. A agravante sustenta, em síntese: (i) sua responsabilidade limitada ao patrimônio do fundo específico (submassa COFAVI); (ii) a necessidade de prova pericial para demonstrar o exaurimento de tal fundo; (iii) excesso de execução, com a juntada de planilha de cálculo; e (iv) a impossibilidade de conversão do benefício originário em pensão por morte nos mesmos autos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a tese de exaurimento da submassa patrimonial afasta a responsabilidade da entidade de previdência e se o indeferimento de perícia contábil para comprová-lo configura cerceamento de defesa; (ii) analisar se a decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sem examinar os fundamentos e cálculos do executado é nula por vício de fundamentação; e (iii) definir se a pretensão de recebimento de pensão por morte pode ser deduzida no mesmo cumprimento de sentença que executa o benefício de complementação de aposentadoria do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1.248.975/ES) e reafirmada em julgados posteriores (EREsp 1.673.890/ES), a responsabilidade da entidade de previdência pelo pagamento do benefício subsiste independentemente do exaurimento dos recursos da submassa FEMCO-COFAVI.

5. A discussão sobre o esgotamento do fundo é irrelevante para o direito do beneficiário e representa tentativa de rediscussão do mérito da condenação, acobertado pela coisa julgada. Desse modo, o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa.

6. Viola o dever de fundamentação a decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sem analisar de forma pormenorizada os argumentos e a planilha de cálculos apresentados pelo impugnante (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC). Impõe-se a anulação parcial do ato decisório para que o juízo de origem examine a matéria.

7. A pensão por morte é benefício previdenciário autônomo, com requisitos próprios, e não se confunde com o crédito de complementação de aposentadoria devido ao participante originário. A pretensão de instituir novo benefício extrapola os limites objetivos do título executivo judicial, devendo ser pleiteada em ação de conhecimento própria.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para (i) anular a decisão no capítulo referente ao excesso de execução, determinando o retorno dos autos à origem para análise da matéria; e (ii) assentar que a execução se limita ao crédito da complementação de aposentadoria, devendo a pretensão de pensão por morte ser deduzida em via autônoma.

10. Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade da entidade de previdência privada pelo pagamento da complementação de aposentadoria, já definida em título executivo judicial, não é afastada pela alegação de exaurimento da submassa patrimonial correspondente, sendo impertinente a produção de prova pericial para tal fim em fase de cumprimento de sentença. 2. É nula, por vício de fundamentação, a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença no tocante ao excesso de execução sem analisar os argumentos e cálculos específicos apresentados pelo executado. 3. A instituição do benefício de pensão por morte, por constituir nova relação jurídica previdenciária, extrapola os limites objetivos do título executivo que condenou ao pagamento de complementação de aposentadoria, demandando ação de conhecimento autônoma".

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 20.08.2015; STJ, EREsp 1.673.890/ES, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, REsp 1.964.067/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; TJES, Agravo de Instrumento 5006348-18.2021.8.08.0000, Rel. Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho, Primeira Câmara Cível, j. 17.08.2022; TJES, Agravo de Instrumento 0003190-02.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento 024209002047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 16.03.2021; TJES, Agravo de Instrumento 024199019332, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 09.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5009089-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ROSELI DE BRITO DALBEM NOGUEIRA, FERNANDA FRANCA DALBEM GUIRRA DO NASCIMENTO, SIMONE FRANCA DALBEM DE SOUSA, PATRICIA FRANCA DALBEM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão com cópia no id. 14142020 que, nos autos da
ação de conhecimento
em fase de
cumprimento de sentença
deflagrado por
ROSELI DE BRITO DALBEM NOGUEIRA E OUTROS
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Em suas razões (id. 14142010), aduz a parte recorrente, em breve síntese: i) a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos dos agravados somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI; ii) cerceamento de defesa, pois o juízo a quo, ao mesmo tempo em que atribuiu à agravante o ônus de provar a segregação patrimonial, indeferiu a produção de prova pericial técnica requerida para tal fim; iii) equívoco na rejeição da alegação de excesso de execução, que teria se baseado na falsa premissa de que a agravante não apresentou planilha de cálculo, quando o documento teria sido juntado no id. 24806343; iv) a impossibilidade de conversão do benefício de complementação de aposentadoria em pensão por morte;

Assim, requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o seu provimento, para reformar a decisão agravada.

Conforme decisão de id. 14308495, indeferi a atribuição do efeito suspensivo formulado pela agravante.

Contrarrazões ao agravo de instrumento id. 14355095

A agravante interpôs agravo interno em id. 14867742.

Sem contrarrazões agravo interno.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009089-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ROSELI DE BRITO DALBEM NOGUEIRA, FERNANDA FRANCA DALBEM GUIRRA DO NASCIMENTO, SIMONE FRANCA DALBEM DE SOUSA, PATRICIA FRANCA DALBEM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão com cópia no id. 14142020 que, nos autos da
ação de conhecimento
em fase de
cumprimento de sentença
deflagrado por
ROSELI DE BRITO DALBEM NOGUEIRA E OUTROS
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

De início, destaco que a matéria aqui debatida é amplamente conhecida por este egrégio Tribunal de Justiça. Dito isso, observo que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelos agravados pretendendo executar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, transitada em julgado, que reconheceu ao autor originário, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria).

No bojo do cumprimento de sentença, a agravante ofertou impugnação (id. 14142018)

Por meio da decisão recorrida (id. 14142020), o MM. Juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que as teses da executada ofendem a coisa julgada, que a alegação de excesso de execução não procede e que o pedido de produção de prova pericial é protelatório.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente recurso, alegando em síntese: i) a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos dos agravados somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI; ii) cerceamento de defesa, pois o juízo a quo, ao mesmo tempo em que atribuiu à agravante o ônus de provar a segregação patrimonial, indeferiu a produção de prova pericial técnica requerida para tal fim; iii) equívoco na rejeição da alegação de excesso de execução, que teria se baseado na falsa premissa de que a agravante não apresentou planilha de cálculo, quando o documento teria sido juntado no id. 24806343; iv) a impossibilidade de conversão do benefício de complementação de aposentadoria em pensão por morte;

Pois bem.

Sobre a responsabilidade da Previdência Usiminas ao pagamento de benefícios assumidos pela patrocinadora COFAVI, bem como a necessidade de produção de prova pericial para demonstração contábil do exaurimento da submassa/fundo Cofavi, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que:

[...] até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 20/08/2015).

Nesse ponto, ressalto que, em julgamento mais recente, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento anteriormente firmado pela possibilidade da agravante ser responsabilizada pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa “FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese. 3. Embargos de divergência providos.
(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022) – grifei.

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido.
(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.964.067/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022, DJe de 05/08/2022) – grifei.

Nos termos dos referidos precedentes, o esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda que decorrente da falência da patrocinadora, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente.

Por sinal, esta egrégia Primeira Câmara Cível já decidiu que:

[...]
a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.
(TJES, Agravo de Instrumento, 5006348-18.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 17/08/2022) – grifei.

Desta forma, a matéria de fundo já foi exaustivamente decidida em instâncias superiores, firmando-se a responsabilidade da entidade previdenciária e tornando irrelevante, para o direito do credor, a discussão acerca do exaurimento da submassa Cofavi. Nesse contexto, a produção de prova pericial na fase de cumprimento de sentença representaria uma indevida tentativa de rediscutir o mérito da condenação, matéria essa já exaurida.

No que tange à alegação de excesso de execução, cumpre tecer algumas considerações. De início, foi consignada no
decisum
vergastado, no sentido de que a agravante teria se furtado ao cumprimento do ônus de impugnação específica, em descompasso com o disposto no art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil.

Todavia, uma análise mais detida dos autos revela um panorama diverso, isso porque a agravante, em verdade, reitera em seu recurso os fundamentos já devidamente apresentados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 24804588), especificando os pontos de sua discordância e demonstrando, por meio de planilha anexa (id. 24806343), a diferença entre o montante vindicado pela parte agravada e aquele que entende como efetivamente devido. Merece reforma, portanto, a decisão hostilizada neste capítulo. Explico.

Ao deixar de se pronunciar sobre os fundamentos e cálculos pormenorizados pela executada, o juízo
a quo
entregou uma prestação jurisdicional incompleta, violando o dever de fundamentação das decisões judiciais. Diante de tal omissão, impõe-se a anulação da decisão no particular, a fim de que seja determinada a escorreita análise, pelo Juízo de origem, de
“todos os argumentos constantes na impugnação ao cumprimento de sentença relativos à ocorrência de excesso de execução
”, conforme, aliás, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, na oportunidade do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0003190-02.2020.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Corrobora o entendimento ora esposado a pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. [...] EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES NO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. O magistrado de 1º grau não se pronunciou quanto a todas as teses ventiladas pela recorrente em sua impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aferido se, de fato, ele existe, inclusive com a realização de perícia contábil, caso necessário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002047, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] EXCESSO DE EXECUÇÃO PONTO NÃO EXAMINADO NO JUÍZO DE 1º GRAU [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4) Não se pronunciou o juiz sobre o alegado excesso de execução decorrente, segundo a agravante, da indevida utilização de índice de atualização do INSS, além da adoção de parâmetros supostamente equivocados e da ausência de desconto das próprias contribuições [...]. 5) A deficiência da fundamentação neste particular não enseja, por si só, a nulificação da decisão [...]. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019332, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021)

Por fim, com relação a alegada impossibilidade de converter-se, de forma automática, impende, neste ponto, analisar com acuidade a exata extensão dos pedidos formulados na petição que inaugurou a presente fase executiva. Conforme bem apontado pela agravante, a parte agravada não se limitou a pleitear os valores devidos ao participante originário até a data de seu falecimento. De fato, a viúva pleiteou, para além da sua quota-parte no crédito sucessório, a sua habilitação
"em razão do direito próprio ao recebimento de pensão por morte, contratualmente prevista".

Tal cumulação de pretensões exige uma distinção fundamental. Explico.

Quanto ao direito à complementação de aposentadoria, reconhecido no título executivo judicial que gerou um crédito pecuniário em favor do beneficiário original, com o seu falecimento, esse montante, referente às parcelas vencidas e não pagas em vida, integrou-se ao seu patrimônio e transmitiu-se imediatamente aos seus herdeiros.

Sendo nesse aspecto, a habilitação dos sucessores a medida processual adequada, visando unicamente à satisfação de um crédito já constituído, devendo a execução prosseguir para a liquidação desses valores.

Entretanto, com relação a segunda parte do pedido, qual seja, a habilitação da viuvá, Sra. Roseli De Brito Dalbem, entendo que este, extrapola os limites objetivos da coisa julgada, o título que ora se executa condenou a agravante ao pagamento da complementação de aposentadoria do Sr. Nelson Dalbem. A pensão por morte, por sua vez, é um benefício distinto, com outros beneficiários e outros requisitos para sua concessão, os quais devem estar previstos no regulamento do plano de benefícios.

A instituição de um benefício de pensão por morte configura a constituição de uma nova relação jurídica, de natureza previdenciária, que não foi objeto de análise ou condenação na fase de conhecimento. A sua concessão não é automática e não pode ser pleiteada nos estreitos limites de um cumprimento de sentença que versa sobre benefício diverso. Tal pretensão, caso haja resistência da entidade, demanda a propositura de ação de conhecimento autônoma, na qual se poderá discutir o preenchimento dos requisitos regulamentares para a sua obtenção.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a execução deve prosseguir apenas em relação ao pagamento dos valores da complementação de aposentadoria devidos ao participante originário, a serem pagos aos seus sucessores habilitados.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para:

i) anular
a decisão agravada no capítulo referente ao excesso de execução e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que proceda à análise de todos os argumentos constantes na impugnação ao cumprimento de sentença relativos a tal matéria, como entender de direito, sendo-lhe facultada, se julgar pertinente, a realização de perícia contábil para a elucidação da controvérsia;

ii) assentar
que a presente execução limita-se à satisfação dos créditos de complementação de aposentadoria devidos ao participante originário, devendo a pretensão de instituição de novo benefício de pensão por morte ser deduzida em via processual autônoma, por extrapolar os limites objetivos do título executivo judicial.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno de id. 14867742.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)